Tribunal: TJMT
Processo: 1044502-71.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044502-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CIBELE DE ARRUDA CARVALHO - CPF: 881.992.901-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal destinada à cobrança de crédito tributário de IPTU, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão de o valor executado ser inferior ao limite mínimo previsto no art. 1º da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 para ajuizamento de execuções fiscais. O Município sustenta a nulidade da sentença por violação aos arts. 9º e 10 do CPC, em razão da ausência de prévia oportunidade de manifestação acerca da incidência da legislação municipal e de circunstâncias relevantes ao prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 512/2022 poderia ser decretada de ofício sem prévia manifestação da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a ausência de contraditório prévio configura nulidade da sentença por afronta aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo foi regularmente instaurado e contou com a prática de atos executivos voltados à satisfação do crédito, inclusive pesquisas patrimoniais e requerimento de consulta ao sistema RENAJUD, evidenciando o interesse do Município no prosseguimento da execução.

4.

A execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, circunstância que exige análise específica acerca da incidência da norma superveniente ao caso concreto.

5.

Os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil asseguram o contraditório substancial e vedam a prolação de decisão fundada em questão não previamente submetida à manifestação das partes, ainda que cognoscível de ofício.

6.

O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal sem oportunizar ao Município demonstrar circunstâncias capazes de afastar a incidência da legislação municipal, esclarecer a situação processual da execução ou requerer providências executivas pendentes.

7.

A invocação posterior da Resolução CNJ n. 547/2024 no julgamento dos embargos de declaração não afasta a nulidade, pois a aplicação desse fundamento também não foi previamente submetida ao debate processual.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a nulidade de decisões proferidas com fundamento não previamente submetido ao contraditório, por caracterizarem decisão surpresa.

9.

A ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública configura error in procedendo, impondo a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação de ofício de legislação municipal superveniente que possa conduzir à extinção da execução fiscal exige prévia manifestação da Fazenda Pública.

2.
O contraditório substancial impõe ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação sobre todo fundamento determinante para a decisão, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

3.

A extinção da execução fiscal sem prévia oitiva da Fazenda Pública acerca da incidência de norma ou ato normativo relevante configura decisão surpresa e acarreta nulidade processual.

4.

A posterior invocação da Resolução CNJ n. 547/2024 em embargos de declaração não supre a ausência de contraditório prévio sobre os fundamentos da extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; Lei n. 6.830/1980, art. 40; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, arts. 1º e 2º; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.05.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0026996-61.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.01.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1050594-31.2019.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra a sentença prolatada nos autos da Execução Fiscal, ajuizada perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a petição inicial
, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil c/c art. 1º da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender ausente o interesse processual, uma vez que o crédito perseguido era inferior ao valor mínimo estabelecido pela legislação municipal para o ajuizamento de execução fiscal.
(
Id. 372903048
).

Inconformado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação (Id. 371522863), sustentando, inicialmente, que a execução não poderia ter sido extinta, uma vez que houve citação válida da executada, circunstância que afasta a incidência das hipóteses de desistência e extinção previstas na Lei Complementar Municipal n. 512/2022.

Aduz que a decisão proferida nos embargos de declaração inovou os fundamentos da extinção ao invocar a Resolução CNJ n. 547/2024 para justificar a manutenção da sentença, sem que fosse oportunizada prévia manifestação da Fazenda Pública acerca da aplicação do referido ato normativo, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça exige a prévia oitiva das partes sobre os fundamentos que embasarão a decisão judicial, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, razão pela qual a sentença deve ser anulada por error in procedendo.

Argumenta, ainda, que, caso tivesse sido previamente intimado para se manifestar acerca da incidência da Resolução CNJ n. 547/2024, teria demonstrado a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, notadamente aquelas previstas na Lei Municipal n. 6.399/2019, relativas à transação e parcelamento de créditos fiscais, bem como a possibilidade de utilização do protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa, providências aptas a evidenciar a subsistência do interesse processual.

Acrescenta que a própria Resolução CNJ n. 547/2024 prevê a possibilidade de suspensão da execução fiscal pelo prazo de até 90 (noventa) dias para localização de bens penhoráveis, medida que não lhe foi oportunizada requerer antes da extinção do feito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada manifestação prévia da Fazenda Pública acerca dos fundamentos adotados para a extinção da execução fiscal, com o regular prosseguimento do feit

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é nula a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, em razão da alegada violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa, diante da utilização da Resolução CNJ n. 547/2024 como fundamento para manutenção da extinção do feito sem prévia oportunidade de manifestação da Fazenda Pública, bem como se a existência de citação válida da executada afasta a extinção do feito por ausência de interesse processual.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá propôs a Ação de Execução Fiscal em 19/12/2018, contra CIBELE DE ARRUDA CARVALHO, visando a cobrança de crédito tributário referente ao IPTU – Imposto Predial e Residencial Urbano consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa n. 1124515, 1262207, 1535761 e 1649628, no valor originário de R$ 3.404,41 (três mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e um centavos).

A seguir, o Município de Cuiabá formulou requerimento postulando a consulta ao Sistema RENAJUD, com o intuito de identificar a existência de veículos automotores eventualmente existentes em nome da parte executada. (Id. 371522856).

Todavia, sem análise do requerimento da Fazenda Pública, sobreveio a sentença recorrida (Id. 371522858), na qual a magistrada singular consignou que a execução fiscal foi proposta após a vigência da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e que o valor do crédito executado era inferior ao limite mínimo de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) previsto no art. 1º da referida legislação para o ajuizamento de execuções fiscais. Assentou que a situação configurava ausência de interesse processual, impondo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

A seguir, o Município de Cuiabá formulou requerimento postulando a consulta ao Sistema RENAJUD, com o intuito de identificar a existência de veículos automotores eventualmente existentes em nome da parte executada. (Id. 371522856).

Todavia, sem análise do requerimento da Fazenda Pública, sobreveio a sentença recorrida (Id. 371522858), na qual a magistrada singular consignou que a execução fiscal foi proposta após a vigência da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e que o valor do crédito executado era inferior ao limite mínimo de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) previsto no art. 1º da referida legislação para o ajuizamento de execuções fiscais. Assentou que a situação configurava ausência de interesse processual, impondo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

O ente municipal opôs embargos de declaração

(Id. 371522859), sustentando a existência de erro material, ao argumento de que a executada havia sido regularmente citada (Id. 65575276), circunstância que impediria a extinção da execução fiscal nos termos do art. 2º da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal n. 532/2023. Requereu, assim, o saneamento do vício e o regular prosseguimento da execução.

Os embargos declaratórios foram conhecidos e rejeitados pela sentença de Id. 371522862. Na oportunidade, a magistrada consignou que, embora efetivada a citação da executada, o processo tramitava há mais de um ano sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis, concluindo pela incidência do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024. Assentou, ainda, que o ente exequente não demonstrou a viabilidade de recuperação do crédito mediante indicação de bens ou adoção de providências aptas a afastar a extinção do feito, motivo pelo qual manteve incólume a sentença recorrida

A seguir, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Pois bem,

Observa-se que o feito teve regular processamento, tendo sido realizadas diligências voltadas à satisfação do crédito exequendo. Após o insucesso da pesquisa patrimonial realizada pelo sistema SISBAJUD, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Posteriormente, foi requerida A seguir, o Município de Cuiabá formulou requerimento postulando
a consulta ao Sistema RENAJUD
o, demonstrando inequívoco interesse do Fisco Municipal, no prosseguimento da execução e na adoção de medidas aptas à satisfação do crédito tributário.

Sobreveio, então, a sentença recorrida, na qual a magistrada singular consignou que a execução fiscal teria sido proposta após o advento da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e que o valor do crédito exequendo era inferior ao limite mínimo de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) previsto no art. 1º da referida legislação, concluindo pela ausência de interesse processual e determinando o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpre registrar, contudo, circunstância relevante para a solução da controvérsia.

Embora a sentença recorrida tenha consignado que a execução fiscal teria sido proposta posteriormente ao advento da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, verifica-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada em 30/08/2017, portanto, aproximadamente cinco anos antes da entrada em vigor da referida legislação municipal.

Assim, a incidência da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 ao caso concreto não se apresenta como questão automática ou incontroversa, exigindo prévia manifestação da Fazenda Pública acerca de sua aplicabilidade ao feito, especialmente porque se trata de processo já em curso quando da superveniência da norma municipal.

Desse modo, independentemente do acerto ou desacerto da interpretação conferida pelo Juízo singular à legislação municipal, mostra-se indispensável a observância do contraditório prévio, a fim de possibilitar ao ente exequente influir na formação do convencimento judicial sobre questão que se revelou determinante para a extinção do processo.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu nova dimensão ao princípio do contraditório, que deixou de ser compreendido apenas como direito de ciência e reação aos atos processuais para assumir caráter participativo e cooperativo, assegurando às partes efetiva possibilidade de influenciar a formação do convencimento judicial.

Nesse contexto, dispõem os arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A vedação à decisão surpresa constitui corolário direto do contraditório substancial, impondo ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sempre que pretender decidir com fundamento não submetido anteriormente ao debate processual, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a decisão judicial proferida sem oportunizar às partes a manifestação sobre fundamento determinante configura nulidade absoluta, por violar a segurança jurídica e comprometer o equilíbrio processual entre os litigantes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas.2.Agravo interno não provido.”(AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.5.2023).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem reiteradamente reconhecido a nulidade de sentenças proferidas sem observância do contraditório prévio quando a extinção do feito decorre de fundamento não previamente submetido ao debate das partes.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO

SEM RESOLUÇÃODO MÉRITO – VALORIRRISÓRIO–NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA GENÉRICA – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA– ANULAÇÃODA SENTENÇA– PROVIMENTODO RECURSO. 1. Em que pese a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento do Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor, é necessário a especificação dos critérios adotados pelo Juízo de origem para extinção da execução fiscal, em observância às diretrizes estabelecidas pelo STF e CNJ. 2.Sentença genérica que impossibilita a análise recursal e que, inclusive, viola o princípio da não surpresa (art. 9º e 10 do CPC), causando prejuízo à defesa da Fazenda Pública. 3. Sentença anulada. 4. Recurso da Fazenda Pública provido. 5. Recurso da Defensoria Pública estadual prejudicado. (TJMT 0026996-61.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA NÃO OPORTUNIZADA – OFENSA AO PRINCÍPIO VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ART.10 DO CPC) - NULIDADE CARACTERIZADA– DECISÃO DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 10 do CPC, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 2. Ausente a intimação da parte Autora para se manifestar sobre a eventual nulidade da citação do executado, deve ser reconhecida a violação ao princípio da vedação de decisão surpresa. (TJMT, N.U 1011112-05.2019.8.11.0000, Rel. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.1.2021).

No caso concreto, a extinção da execução fiscal decorreu da aplicação, de ofício, da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, sob o entendimento de que o valor exequendo não atingiria o patamar mínimo previsto para o ajuizamento da demanda.

Todavia, não foi oportunizado ao Município demonstrar eventual existência de circunstâncias aptas a afastar a incidência da legislação municipal, uma vez que a própria norma subordina a desistência da ação à verificação de determinadas condições fáticas, como a inexistência de citação válida, de garantia do débito, de embargos, de parcelamento ativo ou de decisão transitada em julgado. Tampouco foi assegurado esclarecer aspectos relevantes para a análise do interesse processual, notadamente a existência de outras execuções fiscais em face do mesmo devedor e o requerimento pendente de apreciação voltado à adoção de medidas constritivas.

A relevância dessa providência é ainda mais evidente quando se observa que o próprio Município havia protocolado petição requerendo a expedição de mandado de constatação para possível penhora dos bens existentes na residência do executado, pedido que sequer foi apreciado antes da prolação da sentença extintiva.

Assim, a conclusão acerca da ausência de interesse processual foi alcançada sem a prévia instauração do contraditório sobre a matéria, circunstância que caracteriza inequívoca violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Em caso semelhante ao dos autos, assim decidiu este Tribunal:

“Ementa: Apelação cível. Execução Fiscal. Extinção do Processo sem resolução de mérito. Valor inferior ao mínimo legal para judicialização. Lei complementar municipal n. 512/2022. Aplicação ex officio de legislação municipal. Ausência de prévia intimação da fazenda pública. Nulidade reconhecida. Recurso prejudicado.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu de ofício o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O juízo singular aplicou diretamente a Lei Complementar Municipal n. 512/2022 (alterada pela LC n. 7.015/2023), sob o argumento de que o valor do crédito (inferior a R$ 5.000,01) não atenderia ao limite mínimo de judicialização previsto na legislação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção de execução fiscal com fundamento em legislação municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento, aplicada de ofício e sem prévia intimação da Fazenda Pública, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença foi proferida com fundamento na LC n. 512/2022 e alterações da LC n. 7.015/2023, que preveem valor mínimo de R$ 5.000,01 para a propositura de execução fiscal, sendo aplicadas ex officio pelo juízo.

4. O juízo de origem deixou de intimar previamente a Fazenda Pública para manifestação sobre a incidência da norma ao caso concreto, violando os arts. 9º e 10 do CPC, que proíbem decisões surpresa e asseguram o contraditório.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a nulidade de sentenças proferidas com fundamento não debatido previamente com as partes, mesmo em matéria cognoscível de ofício, por ofensa ao devido processo legal.

6. A existência de penhora parcial nos autos indica a necessidade de análise casuística da norma, o que reforça a obrigatoriedade de oitiva prévia da parte exequente antes da extinção do feito.

IV.DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 330, III, e 485, VI; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, art. 1º e art. 2º; Lei Complementar Municipal n. 7.015/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP,Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.05.2023; TJMT,N.U 0002552-80.2010.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2025. (N.U 1050594-31.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, JONES GATTASSDIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Cumpre ressaltar que o reconhecimento da nulidade da sentença não implica exame acerca do acerto ou desacerto da aplicação da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 ao caso concreto. Tal providência deverá ser apreciada pelo Juízo de origem após oportunizar ao ente exequente manifestação específica sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

Diante desse cenário, resta caracterizado error in procedendo apto a ensejar a desconstituição da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, assegurando-se à Fazenda Pública o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto aos fundamentos que possam conduzir à extinção da execução fiscal.

Cumpre, por fim, registrar que embora a magistrada tenha passado a invocar a Resolução CNJ n. 547/2024 quando do julgamento dos Embargos de Declaração, tal circunstância não afasta a necessidade de observância do contraditório prévio. Isso porque a aplicação do referido ato normativo não foi submetida anteriormente ao debate processual, tampouco foi oportunizado ao Município demonstrar a adoção das medidas administrativas de cobrança previstas no Tema 1.184 da Repercussão Geral ou requerer a suspensão do feito para localização de bens penhoráveis. Assim, ainda que a Resolução tenha sido expressamente mencionada na decisão integrativa, subsiste a violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, porquanto a extinção da execução fiscal foi mantida com fundamento que não foi previamente submetido à manifestação da Fazenda Pública, configurando indevida decisão surpresa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cuiabá para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada prévia manifestação do Município de Cuiabá acerca da incidência da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 e das circunstâncias relevantes para a aferição do interesse processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026